Tribunal: TJBA
Processo: 8126432-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126432-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANAILTON PEREIRA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, nos proventos do autor, policial militar inativo. A ação foi extinta sem citação do ente estatal demandado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito na hipótese de pretensão voltada à percepção
da GCET
aos inativos.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do autor refere-se à inclusão da GCET nos proventos de aposentadoria, fundamentada na condição de policial militar inativo e na regra de paridade.

4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a Súmula nº 85 do STJ, de modo que não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5.
Em
atenção ao contraditório, ampla defesa e princípio da não supressão de instância, impõe-se a anulação da sentença
proferida, liminarmente, antes da angularização processual
e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito e anular a sentença recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a pretensão à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) por policial militar inativo não se sujeita à prescrição do fundo de direito.

2. Deve ser anulada a sentença que extingue o feito com resolução do mérito antes da citação do réu, assegurando-se o contraditório e ampla defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; TJ-BA, MS nº 8038081-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12/05/2024; TJ-BA, MS nº 8003688-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8126432-07.2023.8.05.0001,
em que
é apelante
ANAILTON PEREIRA SANTANA DE JESUS
e
a
p
elado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça